Tribunal: TJMT
Processo: 1031437-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031437-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), BRUNO SERENA - CPF: 029.345.801-48 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), J. GOUVEIA DA ROCHA NETO - CNPJ: 40.802.128/0001-93 (AGRAVADO), JOAO GOUVEIA DA ROCHA NETO - CPF: 708.574.341-79 (AGRAVADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS EXECUTIVOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por exequente no cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, mesmo após o insucesso de outras diligências, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante sustenta que o uso da CNIB é cabível ainda que não exauridas as medidas ordinárias de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de constrição de bens, independentemente do esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de patrimônio do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CNIB, instituída pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, visa integrar o Judiciário aos serviços de registro de imóveis, conferindo maior eficácia à constrição patrimonial e rastreabilidade nacional de bens imóveis.

O Provimento nº 37/2016-CGJ, no âmbito do Tribunal de Justiça local, regulamenta o uso da CNIB, permitindo sua utilização em casos como o presente, nos quais já foram adotadas outras medidas de busca patrimonial sem êxito.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, diante da dificuldade em localizar bens do devedor, é legítimo o uso da CNIB para viabilizar a execução e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O interesse da Justiça impõe a superação de obstáculos que inviabilizem a satisfação do crédito, especialmente quando a CNIB representa meio idôneo e célere para localizar e indisponibilizar bens do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB independe do esgotamento prévio dos meios executivos ordinários.

A CNIB constitui instrumento legítimo e eficaz para assegurar a efetividade da execução, especialmente quando frustradas outras medidas de localização patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento CNJ nº 39/2014; Provimento CGJ/MT nº 37/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008289-58.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2019, DJE 17.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1031437-88.2025.8.11.0000

BRUNO SERENA
X
J. GOUVEIA DA ROCHA NETO e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

BRUNO SERENA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença nº 1005725-44.2023.8.11.0040
, ajuizada em face de
J
. GOUVEIA DA ROCHA NETO e outros
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do
s
executado
s
por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Para tanto, sustenta
o agravante que, após o insucesso das medidas executivas tradicionais – bloqueio via SISBAJUD, restrição via RENAJUD e busca de declarações de imposto de renda pelo INFOJUD – mostrou-se necessária a utilização da CNIB, ferramenta que alcança todos os cartórios de registro de imóveis do país e evita eventual dilapidação patrimonial.

Assevera que não há previsão legal que condicione o uso da CNIB ao resultado positivo das demais diligências, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que é desnecessário o exaurimento de todos os meios ordinários para a decretação da indisponibilidade de ben
s.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisas e de indisponibilidade de bens em nome do devedor, ora agravado, pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Pois bem.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento de nº 39/2014, que tem por escopo a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir maior rapidez na averbação constritiva de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de nº 37/2016-CGJ, o que o torna, portanto, perfeitamente cabível para as situações como a do caso, em que a agravante busca a satisfação de seus créditos sem sucesso, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, o sistema
RENAJUD, SISBAJUD,
INFOJUD
.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 17/09/2019
)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte
agravante/exequente
não encontra qualquer óbice e deve ser atendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de constrições imobiliárias em nome do
s
agravado
s
, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025